Tribunal: TCU
Processo: 019.726/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento de Polícia Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1431/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.799/2020-4

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações e da recomendação contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1431/2021-TCU-Plenário , respectivamente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, e com os arts. 9o, inciso I, e 11, da Resolução TCU 315/2020, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar ciência ao Departamento de Polícia Federal de que, das 16 ações propostas no Plano de Ação apresentado pela entidade para dar cumprimento ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1431/2021-TCU-Plenário , 10 não foram implementadas e estão com o prazo vencido; b) dar ciência à Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos) de que não foram apresentadas informações quanto ao cumprimento dos subitens 9.1.2.2 e 9.1.2.3 do Acórdão 1431/2021-TCU-Plenário ; c) recomendar à Casa Civil da Presidência da República que atue visando a celebração de acordo de cooperação técnica entre o Departamento de Polícia Federal e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no âmbito do Projeto Porto Federal, que busca uma atuação mais incisiva por parte da Polícia Federal na prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas; d) autorizar a AudGovernança a efetuar novo monitoramento do Acórdão 1431/2021-TCU-Plenário no início do exercício de 2024. 1. Processo TC- Processo 019.726/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Departamento de Polícia Federal e Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.